Tribunal: TJPA
Processo: 0015139-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015139-88.2020.8.14.0401

APELANTE: BENEDITO DEMILSON PANTOJA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 21 DA LCP. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime;

2.

Afastamento ou redução dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor, como ocorreu no presente caso, sendo este estipulado em $500,00 (quinhentos reais), valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante, não havendo que se falar em afastamento ou redução dos danos morais fixados
;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BENEDITO DEMILSON PANTOJA MACIEL
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 21, do LCP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória e ao final o afastamento ou redução de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o Ministério Público do Estado do Pará, na data de 19/10/2020, denunciou Benedito Demilson Pantoja, sob a acusação da prática da infração penal prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, por ter agredido sua companheira, desferindo um “soco no peito”, sem deixar lesões aparentes
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 21, do LCP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
por meio de boletim de ocorrência e formulário de fatores de risco, presente nos IDs n° 17037033/17037034, que aliados aos demais elementos constantes nos autos, como a prova testemunhal, em especial pelo depoimento da vítima, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, que comprovam a prática de delito cometido pelo recorrente.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A vítima,
JOYCE RODRIGUES CERQUEIRA
, ouvida em juízo, relatou que “
a agressão aconteceu no quarto e que seu primo estava no local e presenciou o fato juntamente com as duas filhas da vítima
”.

Ademais, consta ainda nos autos o depoimento prestado em juízo pelo informante, primo da vítima, que corroborou com suas assertivas, confirmando que
presenciou os fatos, pois morava na casa da vítima e constantemente o acusado batia na vítima. Disse, ainda, que no dia dos fatos, o acusado bateu no rosto, braço e peito da vítima e a filha dela, que a época tinha aproximadamente 4 anos, via tudo, chorava e pedia para o acusado parar.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Imperioso destacar também, que nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova, como ocorrido no presente caso.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos morais, e não sendo este o entendimento, que haja a reforma da sentença para estipular danos morais em valor simbólico em razão da hipossuficiência do apelante.

Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto de vias de fato, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi menor que 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado em $500,00 (quinhentos reais), valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024